Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718446-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDENIA LUCAS DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por EDENIA LUCAS DE PAIVA contra o agravante (processo n. 0703124-55.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação do recorrente, consignando que a metodologia de cálculo deveria observar o seguinte (ID 12347322, origem): 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCAe, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Nas razões recursais (ID 36095863), o agravante alega, inicialmente, que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170, a qual será dotada de efeito vinculante. Sustenta a necessidade de suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema. Aduz ter sido definito no acórdão transitado em julgado o índice de correção monetária em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), devendo ser aplicado aquele estabelecido em sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Afirma que o referido acórdão determinou a aplicação, quanto à correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR) e, na ocasião, a jurisprudência do STF limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios. Menciona os artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil, o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o Tema Repetitivo 905 do STJ (Item 4) e os Temas de Repercussão Geral no 733 e no 1170, assim como julgados do STJ e precedentes doutrinários a fim de corroborar a sua tese. Aduz que, a partir de 9/12/21, deve ser considerada a forma de correção monetária prevista no art. 3o da EC no 113/2021 (Taxa Selic), a qual deve incidir imediatamente nos processos judiciais pendentes. Segundo o recorrente, a Taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Destaca, ainda, que a sua aplicação deve se limitar ao crédito principal, não devendo incidir sobre valores já corrigidos. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, definindo a forma de cálculo da correção monetária. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Não há que se falar em suspensão do presente processo, pois, embora tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1170), não determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. No mais, em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator